Tribunal: TJDFT
Processo: 0751130-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751130-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: KATIA MARIA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação ajuizada por KATIA MARIA DE CARVALHO, deferiu a tutela de urgência “para determinar à requerida que autorize os procedimentos solicitados pelo seu médico, DENERVAÇÃO PERCUTÂNEA DE FACETAARTICULAR – POR SEGUIMENTO, conforme solicitação de ID. 76038043. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 10 dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.” Em suas razões, a empresa agravante se defende dizendo, em resumo, que o procedimento indicado pelo médico da parte autora é eletivo, e não trará qualquer benefício à paciente, conforme atestam os médicos peritos da empresa. Sustenta que não há cobertura obrigatória no caso, e que inexiste urgência a justificar a tutela concedida na decisão ora agravada, tanto que, ao prescrever o procedimento, o médico da autora não atestou qualquer situação de urgência ou emergência, ao contrário, informou tratar-se de procedimento eletivo. Afirma que somente após o ingresso em juízo é que a parte autora fez juntar documento indicando a urgência na realização do exame. Alega que, além da ausência de requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, não se demonstrou a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão agravada, razão pela qual deve ser revogada, porque não se pode utilizar a tutela antecipada como forma de condenação precipitada da parte agravante. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de a agravante ser compelida ao pagamento de multa diária. Alternativamente, pugna para que seja determinada à autora a prestação de caução idônea, no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) e, no mérito, a reforma da decisão ora agravada. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, apesar das alegações apresentadas pela empresa agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. Como registrado pelo juízo na origem, a autora comprovou a recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento médico denominado “Denervação Percutânea de Faceta Articular – Por Seguimento”, prescrito pelo médico Dr. Luciano de Almeida Ferrer, para quem o exame deve ser feito com urgência, “devido dores intensa e grande limitação de movimentos, que não vem tendo melhora com nenhum tipo de tratamento realizado (medicamentos, fisioterapia, acupuntura, hidroterapia, repouso, cirurgia, TOC e outros)”. [id 76789000 – autos n. 0714658-58.2020.8.07.0020] Ademais, ao contrário do que sustenta a agravante, o Juízo também registrou a reversibilidade da medida, porque eventual improcedência do pedido redundará na obrigação da autora de reembolsar a recorrente pelos valores gastos no procedimento. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo, devendo a matéria ser resolvida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 07 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator